Tribunal: STF
Processo: ARE 1265344
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho, reformando o entendimento do Regional, declarou inválida a demissão, determinando a reintegração. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega a violação dos artigos 5º, inciso II, 37, cabeça, e 41 da Constituição Federal. Afirma a não extensão da estabilidade prevista para os empregados de entidades de direito público aos de empresas públicas. Entende motivado o ato de dispensa. Sustenta a ausência de eficácia retroativa da reintegração, entendendo indevido o pagamento dos salários referentes ao período em que não houve prestação de serviço.
    2. Descabe cogitar, a esta altura, da discussão alusiva à extensão da estabilidade aos empregados de empresas públicas. Pelo juízo primeiro de admissibilidade, foi negado seguimento ao extraordinário no particular, aludindo à decisão do Supremo em repercussão geral no recurso extraordinário nº 589.998, relator o ministro Ricardo Lewandowski, revelando-se cabível o agravo interno para a impugnação. 
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Ora, se a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos goza dos mesmos privilégios direcionados aos entes públicos para efeito de execução e do disposto no Decreto n° 779/69, deve, também, arcar com os ônus decorrentes de sua natureza jurídica, bem como sujeitar-se aos mesmos princípios que regem a Administração Pública, previstos no art. 37 da Constituição Federal. Assim, se a dispensa ocorreu sem qualquer motivação, considera-se nula. 
    [...]
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso de revista para, declarando a nulidade da dispensa do reclamante, determinar a sua reintegração no emprego e o pagamento dos salários e vantagens correspondentes ao período do afastamento até a sua efetiva reintegração.
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    No mais, o que sustentado pelo recorrente não foi enfrentado pelo Órgão julgador. Nem os embargos declaratórios e nem a decisão abordaram a controvérsia sobre os efeitos do ato de reintegração.
    3. Nego provimento ao agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator